Tribunal: STF
Processo: ARE 1459733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR ÀS MARGENS DA VIA FÉRREA. PROVA PERICIAL. MATERIAIS DEPOSITADOS NA FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO SOBRE PARTE DA ÁREA NON AEDIFICANDI. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU DE INDENIZAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO DA PORÇÃO ILEGAL DA EDIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.



    1. Apelações interpostas pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A - FTL e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em adversidade à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, objetivando a desocupação da faixa de domínio e da área non aedificandi do Km 129 da Linha Tronco Centro Recife - LTCR - Caruaru/PE, mediante a remoção de todos os materiais de construção depositados pelo demandado a apenas 2m (dois metros) da linha férrea, bem como a demolição da edificação de uso comercial onde exerce sua atividade profissional na porção que invade a área non aedificandi, determinando a reintegração da FTL na posse da área esbulhada.



    2. Exsurge dos autos que a União vem envidando esforços para promover a revitalização do setor ferroviário desde o ano de 2007, com a edição da Lei nº 11.483/2007, que encerrou o processo de liquidação e extinguiu a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, havendo inclusive a transferência de bens para a União que a sucedeu em direitos, obrigações e ações judiciais.



    3. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior. A inatividade da linha férrea, ainda que por muitos anos, não retira da faixa de domínio o caráter não usucapível expressamente delineado no art. 183, § 3º da CF/88, já que, em se tratando de área de domínio público, não se opera a usucapião em favor de quem a ocupe irregularmente, pois configura mera detenção (Súmula nº 619 do STJ). 



    4. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedente.



    5. Além disso, a partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.



    6. No caso concreto, embora os materiais de construção (lajes, tijolos e areia) anteriormente depositados às margens da ferrovia tenham sido voluntariamente removidos pelo apelado no curso da demanda, a proteção possessória da faixa de domínio revelou-se medida necessária para fazer cessar a indevida ocupação do bem público pelo particular, o que configura o esbulho noticiado na petição inicial.



    7. A análise do laudo pericial conduz à conclusão de que uma parcela da edificação do depósito do réuestá irregular, vez que construída a apenas 16,90m (dezesseis metros e noventa centímetros) lineares do eixo da linha férrea, ou seja, na área non aedificandi.



    8. Pela legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    9. O Depósito de Materiais de Construção "JAOL Lages", embora não esteja dentro da faixa de domínio, encontra-se inequivocamente construído em parte da área non aedificandi no Km 129 da Linha Tronco Centro Recife, no Município de Caruaru/PE, pois está tecnicamente demonstrado que a edificação se encontra a 16,90m (dezesseis metros e noventa centímetros) lineares do eixo da linha férrea, o que equivale dizer que uma porção de 4,10m (quatro metros e dez centímetros) da propriedade privada está ilegalmente obstruindo a área non aedificandi." 



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente